Tribunal: TJDFT
Processo: 0718250-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. fraude bancária. golpe da falsa central de atendimento. alegações autorais não verossímeis. ausência de comprovação da ligação fraudulenta. culpa exclusiva da autora. recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a restituir à autora o valor de R$ 4.280,35 (quatro mil duzentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 70737704). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 70738159).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da ré, bem como a responsabilidade civil daí decorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, de modo que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Nesse aspecto, ressalta-se o teor da súmula no 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.
5. Consta da inicial que a autora recebeu um SMS no dia 08/12/2023 informando sobre uma compra no site da AMERICANAS e, no mesmo momento, uma ligação afirmando ser da NUBANK, alertando-a sobre compra indevida no cartão de crédito. Refere que foram informados todos os dados da requerente, o que não lhe gerou suspeita, clicando, após, em link que enviaram para que fosse retirado o dinheiro de sua conta, por medida de segurança. Todavia, a quantia de R$ 8.077,80 foi transferida para uma conta de terceiro desconhecido. Juntou boletim de ocorrência e prints das tratativas administrativas para solução da controvérsia. Por seu turno, o réu alega que a transação foi regular, assim como promovida do aparelho telefônico autorizado pela autora, com aposição de senha. Juntou tela sistêmica que demonstra que a transação questionada foi realizada a partir de aparelho autorizado desde 17/10/2023 (ID 70737690 - Pág. 23).
6. Analisando a narrativa do golpe objeto dos autos, nota-se que se trata do chamado “golpe da falsa central de atendimento”, por meio do qual os fraudadores entram em contato com a vítima, informando ser proveniente do Banco recorrente, levando-a a colaborar com a fraude. Todavia, nos presentes autos, apesar de a recorrida enfatizar que em nada colaborou com os fatos, a experiência oriunda de casos análogos bem como as falhas na indicação do “modus operandi” retratada pela autora indicam que não houve falha do recorrente.
7. Com efeito, percebe-se que a parte autora não comprovou eficazmente suas alegações, na medida em que não juntou prints da mensagem e da ligação recebidas pelos terceiros fraudadores, apresentando somente a reclamação formulada junto ao recorrente e boletim de ocorrência. Assim, não é possível avaliar se a chamada foi originada de número aparentemente oficial da instituição financeira, o que configuraria a prática de spoofing. Em reforço, a autora aduz na peça inicial que o interlocutor “solicitou que a autora clicasse no link que eles iam enviar, para que fosse retirado o dinheiro de sua conta, por medida de segurança. Adiante, a autora clicou no link”. Nesse aspecto, não é crível que a autora concedesse acesso a terceiro para remoção integral do dinheiro de sua conta, sem se certificar por meios oficiais de que tal procedimento seria devido. Em arremate, não há provas de que o fraudador detinha os dados da recorrida, o que, somado à tela sistêmica de ID 70737690 - Pág. 23, conduz à conclusão de que a transação ocorreu mediante atuação da própria autora. Por esses motivos, a ausência de responsabilidade do banco recorrido é afastada diante da ausência de provas e de verossimilhança das alegações da recorrente.
8. Portanto, nota-se que o próprio comportamento da vítima resultou no êxito do golpe, pois, de início, deveria ter suspeitado da mensagem e entrado no aplicativo do banco que já se encontrava instalado em seu aparelho celular ou mesmo acionado o recorrente mediante meios oficiais para verificar a veracidade das informações, sobretudo quanto à remoção integral de seu dinheiro da conta bancária, como fez por e-mail somente após a ocorrência do golpe. Dessa forma, na espécie, restou caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC, o que afasta a pretensão indenizatória da autora/recorrida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, por ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.